Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-28.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos etc.
O Recorrente informou nos autos que é advogado e pleiteou as benesses da assistência judiciária gratuita.
O pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela Recorrente foi apreciado pelo juízo monocrático, todavia, levando-se em consideração os fatos existentes nos autos, passo a reapreciá-lo.
A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso Especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.
Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido.
Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.
Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.
Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
Neste caso, o Recorrente informou que é advogado, não mencionou e tampouco comprovou qual é a sua renda mensal, aliado ao fato de que os honorários que pretende receber são da importância de R$ 14.000,00, portanto constato que há evidência de que o Recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois não se trata de uma pessoa com parcos recursos, devendo, deste modo, ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.
Ante o exposto, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 09 de março de 2021, e indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Efetue o Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator